Tribunal: TJES
Processo: 0004915-22.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004915-22.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEFFERSON PINTO DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004915-22.2018.8.08.0048

APELANTE: JEFFERSON PINTO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de

JEFFERSON PINTO DE SOUZA
em face da sentença de pp. 80/82, pdf. Vol. 2, por meio da qual fora condenado à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal.

Em razões de apelação apresentadas às pp. 98/105, pdf. Vol. 2, a defesa requer, tão somente, a incidência da circunstância atenuante da confissão como sendo apta a reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

O Ministério Público Estadual manifesta-se em contrarrazões (pp. 108/110, pdf. Vol. 2) pelo conhecimento e desprovimento do recurso, tendo em vista que o pedido da defesa viola os termos da Súmula nº 231 do STJ.

Na sequência, o D. Procurador Marcello Souza Queiroz, por meio do Parecer emitido no Id. 3111517, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão.

Após, inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 4 de agosto de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004915-22.2018.8.08.0048

APELANTE: JEFFERSON PINTO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de

JEFFERSON PINTO DE SOUZA
em face da sentença de pp. 80/82, pdf. Vol. 2, por meio da qual fora condenado à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal.

Infere-se da denúncia (pp. 4/5 – pdf. Vol. 1) que, no dia
08.3.2018
, a Sra. Erotilde Ferreira da Cunha, sogra do apelante, realizou uma visita à filha Gabriele, e, nesta oportunidade, presenciou Jefferson empurrar sua neta Yasmin, enteada do apelante, quando esta foi abraçá-lo. Diante da cena, Erotilde repreendeu o apelante, ao tempo em que sua filha Gabriele esboçou que pediria a separação, sendo apoiada por Erotilde que, inclusive, afirmou que ajudaria a filha a tirar as coisas da casa.

Diante do imbróglio, o apelante foi em direção a Erotilde, enforcou-a, mordeu-lhe a cabeça e desferiu diversos socos em direção ao seu rosto, provocando lesões no nariz, cotovelo e na região cervical.

Erotilde conseguiu se desvencilhar do denunciado, correu para a rua e acionou a Polícia.

A autoria e materialidade do delito foram comprovadas com facilidade, diante da existência de Laudo de Lesões Corporais (p. 37, pdf. Vol1), confissão extrajudicial do apelante (pp. 19/21, pdf. Vol. 1), do depoimento da ex-companheira do apelante (p. 61, pdf. Vol. 2) e do depoimento da vítima (p. 64, pdf. Vol 2).

Diante desse contexto, restam patentes as provas da materialidade e autoria delitivas, tanto que a defesa sequer argumentou pela absolvição.

O recurso objetiva, apenas, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e, consequentemente, a redução da pena para patamar inferior ao mínimo legal.

Adianto ser inviável o pleito defensivo.

Na hipótese em análise, a pena-base fora fixada no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses de detenção, de modo que não há possibilidade de realizar qualquer redução da pena pela incidência da atenuante da confissão espontânea. Afinal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Por fim, ressalto que ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm julgados recentes no sentido de que, sendo fixada a pena-base no mínimo legal previsto, é inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ.

Desse modo, é incabível, pois, a superação de referido entendimento sumular, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do

S
uperior Tribunal de Justiça
sobre a matéria
. (AgRg no HC n. 708.473/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004915-22.2018.8.08.0048

APELANTE: JEFFERSON PINTO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
PEDIDO DE RE
DUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELO RE
CONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 231 DO STJ.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
DES
PROVI
DO
.

1.

Inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ.

2. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.